Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710717-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCY FRAGOSO ROCHA AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NANCY FRANGOSO ROCHA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0710051-54.2023.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as hastas públicas e a conversão da propriedade em definitiva, nos seguintes termos (ID 152138813 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por NANCY FRAGOSO ROCHA em desfavor de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, relata a autora que celebrou, com a ré, contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, tendo por objeto o imóvel descrito como apartamento 601 e vaga de garagem 18 do Lote 22, Q CNB12, Taguatinga-DF, restando ajustado que parte do pagamento seria realizado mediante financiamento contraído com a própria construtora ré. Afirma que após o pagamento de parte do valor devido, propôs ação consignatória, a qual tramitou sob o n. 0722088-84.2021.8.07.0001, a fim de que fosse alterada a forma de correção das parcelas mensais. Salienta que no curso da referida ação, depositou a importância de R$ 83.336,68; todavia, após regular prosseguimento, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, por ausência de atendimento a determinação de emenda à inicial. Esclarece, ainda, que não obteve informações da advogada anteriormente constituída acerca dos andamentos processuais, tampouco da extinção do feito, tomando ciência de tais fatos apenas em fevereiro do corrente ano. Explica que por isso, as parcelas do financiamento não foram adimplidas, o que ensejou a adoção de providências pela parte ré para a consolidação da propriedade e realização do leilão, o que, de fato, ocorreu. Alega, contudo, que não lhe foi dada ciência acerca da alienação do imóvel, não tendo sido, ademais, intimada da realização do leilão. Tece considerações jurídicas acerca da irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da consolidação da propriedade e dos demais atos subsequentes (hasta pública e conversão em propriedade definitiva), obstando-se a transferência do imóvel a terceiros até decisão final. No mérito, pede que sejam declarados nulos de pleno direito os atos praticados pela ré, concernentes à consolidação da propriedade fiduciária, e que ela condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É o breve relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 26 da Lei 9.514/97 que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Já segundo o §1o do mesmo dispositivo legal, “o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação”. No caso, em que pese a impossibilidade de comprovação de fato negativo, consubstanciado no encaminhamento da notificação da mora, os elementos dos autos não se mostram, ao menos por ora, suficientes à constatação, em análise perfunctória, da alegada ausência de intimação da fiduciante pela credora fiduciária. Com efeito, os documentos de ID 151510259 e ID 151510261, embora não sejam suficientes à demonstração do encaminhamento da notificação, nos termos da lei, indicam que as correspondências encaminhadas pela construtora foram recebidas pela autora, no endereço do imóvel. Assim, milita em favor da ré, neste estágio processual embrionário, a presunção de regularidade do procedimento quanto ao encaminhamento das notificações necessárias e prévias ao leilão. Ademais, em consulta ao andamento processual da ação de consignação em pagamento tombada sob o n. 0722088-84.2021.8.07.0001, infere-se que, de fato, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Contudo, é importante frisar que o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da referenciada ação, no sentido de suspender as parcelas do financiamento, foi indeferido desde logo, e, deste fato, a autora teve ciência. Assim, desde à época da decisão, proferida em 30/07/2021 (ID 98955225 dos autos), a autora tinha conhecimento de que seria necessário continuar a efetuar o pagamento dos valores devidos, sob pena de a propriedade ser consolidada em favor da ré, já que não existia qualquer decisão judicial que amparasse eventual pedido de desconstituição da mora. Por último, não se divisa a alegada urgência na medida vindicada, na medida em que as últimas notificações foram encaminhadas à autora ainda em 11/2022, tendo sido a presente ação proposta apenas em 03/2023. Por tais razões, sob a perspectiva de que a matéria demanda instrução probatória para a correta elucidação dos fatos - ausentes, portanto, os pressupostos autorizadores - indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 44956374), informa que as partes firmaram contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária do imóvel denominado CNB 12, Lote 22, Apartamento 601, Taguatinga. Alega que todas as parcelas do financiamento foram quitadas até o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, que tramitou na 11a Vara Cível de Brasília. Noticia que a ação de consignação em pagamento foi extinta, por inércia da advogada contratada, sem que a agravante tivesse conhecimento. Menciona que deixou de adimplir as parcelas do financiamento após o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, fato que ensejou a adoção de medidas pela agravada para consolidar a propriedade em seu favor. Argumenta que não recebeu nenhuma intimação para purgar a mora, nem foi cientificada das datas dos leilões. Afirma que somente foi notificada em 09/11/2022, quando já estava consolidada a propriedade do imóvel. Defende que não foi notificada para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, conforme prevê o art. 26 da Lei 9.514/97 e nem foi notificada para purgar a mora. Assevera que a intimação do devedor das datas dos leilões deve ser pessoal. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e demais atos subsequentes (hastas públicas e conversão da propriedade), obstando a transferência do imóvel para terceiros, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que não foi notificada para purgar a mora, conforme prevê a Lei 9.514/97, bem como não foi notificada das datas dos leilões, o que lhe impediu de realizar o direito de preferência. O contrato firmado entre as partes estabelece que o imóvel foi dado em garantia fiduciária, estando sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caso haja inadimplência das parcelas do financiamento, conforme prevê a Lei 9.514/97. De fato, é imprescindível a constituição da devedora em mora para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Além disso, deverá haver a intimação da devedora acerca das datas dos leilões, assegurando-lhe o direito de preferência na aquisição do bem. Nesse sentido, vejamos o que dispõem os artigos 23 e 27 da Lei 9.514/97: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2 -A. Para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2 -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor o fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2 deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre o transmissão intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (grifo nosso). Com efeito, é requisito para o aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, que seja a devedora intimada pessoalmente para purgar a mora, conforme prevê o art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97. Observa-se que a intimação pode ocorrer por edital, caso a devedora fiduciante esteja em local incerto e não conhecido. A agravante alega que não foi intimada para purgar a mora, bem como não foi intimada das datas dos leilões. Observa-se que o agravado não foi citado, e, portanto, não consta cópia da purga da mora eventualmente realizada. Por outro lado, deve-se considerar, nesta fase de cognição sumária, que a demonstração da ausência de notificação constitui prova de fato negativo, não tendo a agravante condições de comprovar que não foi notificada. Além disso, observa-se que a devedora fiduciante tem o direito de preferência na aquisição do bem, razão pela qual o art. 27, § 2o - A, da Lei 9.514/97 estabelece que a devedora será notificada das datas dos leilões, inclusive por meio eletrônico. Vejamos: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2 -A. Para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) (negritei) Verifico, em juízo perfunctório, que o endereço eletrônico da agravante é conhecido, tanto que recebeu e-mail da credora fiduciária intimado para desocupar o imóvel. Contudo, a agravante afirma, veementemente, que não foi notificada das datas do leilão, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência. Com efeito, compete às partes dizer a verdade em juízo, sendo que a alteração ou omissão dolosa poderá ensejar a penalidade de litigância de má-fé. Assim sendo, neste momento inicial, considero plausível a alegação da agravante de que não foi notificada, inclusive, que não recebeu nenhum e-mail acerca das datas dos leilões. Nesse contexto, em juízo perfunctório, ponderando que a agravante não tem como provar o fato alegado, ou seja, que não teria sido notificada para purgar a mora e nem foi notificada das datas dos leilões para exercer o direito de preferência, bem como observando que a medida ora postulada é urgente, pois o bem poderá ser alienado para terceiros, entendo que o pedido liminar deve ser acolhido. Esclareço que a questão será mais bem analisada após a formação do contraditório, quando, então, será ouvido o credor fiduciário acerca das alegações da agravante. Além disso, a medida ora deferida é totalmente reversível, contudo, neste momento processual é necessária, diante do iminente risco de alienação do bem para terceiros. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de liminar para suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel denominado apartamento 601 e vaga de garagem 18 do Lote 22, CNB12, Taguatinga-DF em favor do credor fiduciário e demais atos subsequentes (hasta e conversão da propriedade em definitiva), obstando, inclusive, a transferência do imóvel para terceiros, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se mandado, com urgência, ao cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para que averbe na matrícula do imóvel a impossibilidade de transferência do bem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora